Tribunal: CARF
Processo: 10730.912267/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.912267/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.751 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
QUITAÇÃO DÉBITO FISCAL APÓS AÇÃO JUDICIAL. 30 DIAS. SEM
MULTA DE MORA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, é garantido ao
contribuinte liquidar seus débitos fiscais sem multa de mora, desde que
promova a quitação dentro do prazo de trinta dias, contado da data de
publicação do acórdão. O fato de a liquidação haver sido efetuada por
compensação, e não por pagamento, é irrelevante no caso em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-47.157,
proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, e não homologou a compensação em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.912267/2009-05
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.751 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912267/2009-05

Em 12/01/2007, a Interessada apresentou a DCOMP de no 11858.86239-
120107.1.3.04-5006 – fls. 20/24, por meio da qual pretendia aproveitar um crédito no
valor originário de R$ 1.073.667,16, decorrente do pagamento a maior da estimativa
de IRPJ do mês de julho de 2006, para compensar dois débitos, também de estimativa
de IRPJ, referentes aos meses de maio e julho de 2005:

O pleito foi indeferido pela DRF/NITERÓI-RJ, com fundamento no art. 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, tendo em vista “tratar-se de pagamento a título
de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apura-ção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período” — cfr. Despacho Decisório Eletrônico no 848593653, de 07/10/2009, às fls.
105 do Proc. Administrativo no 10730.911188-2009-79 (em apenso).
Irresignada, a Interessada apresentou manifestação de inconformidade perante a
DRJ/RJO mas o órgão julgador de primeira instância negou provimento ao apelo —
cfr. Acórdão DRJ/RJ1 no 12-32.818, de 18/08/2010, às fls. 118/122 do Proc.
Administrativo de no 10730.911188/2009-79 (em apenso).
Ainda inconformada, a Interessada recorreu à segunda instância.
O recurso voluntário foi julgado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF, que
concluiu pela inaplicabilidade da restrição imposta pelo art. 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, e determinou o retorno do feito à
DRF/NITERÓI-RJ, para que fosse dada continuidade à análise do crédito pleiteado —
cfr. Acórdão no 1302-001.226, de 06/11/2013, às fls. 150/156 do Proc. Administrativo
no 10730.911188/2009-79 (em apenso).
Dando cumprimento ao julgado, a DRF/NITERÓI-RJ analisou o mérito do pedido e
reconheceu, afinal, o direito creditório pleiteado pela Interessada, no valor originário
de R$ 1.073.667,16 — cfr. Despacho Decisório no 033/2017, às fls. 177/179 do Proc.
Administrativo no 10730.911188/2009-79 (em apenso). Isto não obstante, foram
apurados saldos deve- dores decorrentes de compensações não homologadas, débitos
esses que passaram a ser controlados no presente processo — cfr. extrato de fls.
186/187:

Nas sequência, a Interessada apresentou embargos de declaração, alegando que a
autoridade fiscal responsável pela análise do pleito teria deixado de se manifestar
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.751 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912267/2009-05

sobre a ocorrência da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, e do art.
63, § 2o, da Lei no 9.430/1996 — cfr. petição do contribuinte, às fls. 12/16 do feito, em
correspondência com as fls. 200/204 do Processo Administrativo 10730.911188/2009-
79 (em apenso).
Os referidos embargos foram recebidos pela DRJ/RJO como manifestação de
inconformidade, tendo sido, no mérito, rejeitados, sob a justificativa de que “não se
consi-dera ocorrida denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa o débito
confessado, mediante apresentação de Dcomp” — cfr. Acórdão 12-088.866, de
29/06/2017, às fls. 38/49.
Uma vez mais inconformada, a Interessada recorreu à segunda instância — cfr.
recurso voluntário, às fls. 55/64.
Num exame prévio de admissibilidade, porém, o CARF entendeu que a pe-tição de fls.
12/16 deveria ter sido recebida como embargos de declaração, e não como
manifestação de inconformidade — cfr. despacho de fls. 66.
Em face do exposto, o feito foi restituído à Unidade de Origem.
Procedendo ao exame dos embargos, a DRF/NITERÓI-RJ prestou os esclarecimentos
que entendeu necessários, sem modificar, no entanto, suas conclusões — cfr. Despacho
Decisório Complementar no 687/2018, às fls. 68/69.
Cientificada deste segundo despacho em 25/09/2019 – fls. 70, a Interessada apresentou,
em 23/10/2019, nova manifestação de inconformidade, às fls. 75/85, alegando,
essencialmente o seguinte:
(...) o único valor que está sendo cobrado através do presente despacho decisório é de
multa de mora incidente sobre o débito de IRPJ (de julho de 2005) que foi compensado
com crédito integralmente reconhecido.
Ocorre que em nenhum momento nos autos deste processo o Fisco cobrou multa de
mora do débito em questão. Inclusive, a ora impugnante já havia mencionado que para
o referido débito compensado não deveria incidir multa de mora, já que o mesmo foi
pago dentro do prazo estipulado pelo art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/96, qual seja, 30 dias
da revogação da decisão favorável, ocorrendo, assim, denúncia espontânea. Veja
trecho de defesa da impugnante onde foi apresentada essa questão, a qual em nenhum
momento foi analisada pelo órgão julgador ou suscitada pelo Fisco:
8. À época do recolhimento da estimativa mensal de Julho do ano 2006, a
Companhia estava amparada por decisão judicial (ver item 10, adiante) que lhe
assegurava compensar os prejuízos fiscais acumulados nos anos-calendário de
1993, 1995 e 1996 contra lucros apurados no ano-calendário de 1998 e
seguintes, para fins de apuração do IRPJ e da Contribuição Social sobre o
Lucro (CSLL), sem as limitações previstas pelos artigos 42 e 58, "caput", da Lei
no 8.981/95 e pelos artigos 15 e 16 da Lei no 9.065/95. Sob os efeitos de tal
decisão, o estoque de prejuízo fiscal acumulado esgotou-se no mês de Março do
ano 2006.
9. Assim, para o cálculo da estimativa mensal de IRPJ de Julho do ano 2006,
não mais ha-via prejuízo fiscal acumulado disponível para a compensação,
tendo sido apurado para esse período IRPJ no valor de R$ 3.676.890,51,
recolhido em 31/08/2006, por meio DARF.
10. Cumpre esclarecer que a decisão judicial que autorizava a Companhia a
utilizar integralmente os prejuízos fiscais acumulados nos anos anteriores foi
proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pela Companhia (à
época, CERJ – Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro) contra ato do
Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro (processo n° 98.0207129-3, doc.
3). Trata-se da sentença proferida em 19/12/2001 pelo Juízo da 1a Vara Federal
de Niterói (sentença publicada em 09.01.2002 - doc.5), que concedeu a
segurança pleiteada pela companhia. Ressalte-se que tal sentença confirmou a
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.751 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912267/2009-05

liminar anteriormente concedida em 10/02/1999 e publicada em 05/03/1999
(doc. 4).
11. Ocorre que em face da sentença em comento, a União Federal interpôs
recurso de apela-ção ao Tribunal Regional Federal (processo no
1998.51.02.207129-6), o qual foi julgado favoravelmente à União Federal
(acórdão publicado em 14/12/2006 - doc. 6). Por sua vez, a Companhia
apresentou recursos contra essa decisão aos tribunais superiores, os quais já
foram admitidos e estão pendentes de julgamento.
12. Diante da publicação do acórdão, contrariamente à sentença mencionada no
item 10, acima, a Companhia decidiu recalcular as estimativas mensais, de IRPJ
e de CSLL considerando as limitações previstas pelos artigos 42 e 58, "caput",
da Lei no 8.981/95 e pelos artigos 15 e 16 da Lei no 9.065/95.
13. Como resultado do recálculo efetuado pela Companhia, o valor da
estimativa de IRPJ para o período de apuração 31/07/2006 passou a ser de R$
2.503.223,35, conforme devidamente declarado na Ficha 11 da DIPJ e também
na DCTF correspondentes (ver item V adiante).
14. Confrontando-se o valor pago pela Companhia a título de IRPJ (item 9,
acima) com o valor do IRPJ recalculado (item 12, acima), tem-se o direito da
Companhia ao crédito no valor do recolhimento a maior de IRPJ, no valor de
R$ 1.073.667,16, a seguir demonstrado:

15. Tratando-se de crédito decorrente de recolhimento de tributo a maior que o
devido, a Companhia decidiu, com base no art. 74 da Lei no 9.430/96, efetuar a
compensação de tal crédito através do PER/DCOMP objeto do despacho
decisório ora impugnado, en-tregue em 12/01/2007. A compensação pode ser
resumida da seguinte forma:

Veja, conforme relatado pela impugnante no curso do presente processo adminis-
trativo, que o acórdão que revogou a sentença judicial favorável antes concedida foi
publicado em 14.12.2006 e a empresa efetuou a compensação do débito objeto do
despacho decisório em tela em 12.01.2007, ou seja, respeitando o prazo de 30 dias do
art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/96 para que não houvesse a incidência de multa de
mora.
Portanto, efetuado o pagamento via compensação do débito dentro do prazo
supracitado não há que se falar na aplicação de multa sobre o referido débito, em
respeito aos arts. 138 e 163 do CTN face à manifesta denúncia espontânea.
É O RELATÓRIO.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora, pela maioria de seus integrantes,
entendeu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme
sintetizado pela seguinte ementa:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.751 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912267/2009-05

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA.
Não se considera ocorrida denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa o
débito confessado, mediante apresentação de Dcomp.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando por seu provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relato, o Contribuinte questiona a incidência da multa de mora na
compensação dos débitos informados na DCOMP no 11858.86239-120107.1.3.04-5006, alegando,
em última análise, a existência de denúncia espontânea.
A interessada realizou o recolhimentos referentes a estimativa de IRPJ do mês de
julho de 2006, R$3.576.890,51 (três milhões, quinhentos e setenta e seis mil, oitocentos e
noventa reais e cinquenta e um centavos), conforme comprovante de arrecadação de fls. 52.:
De acordo com o Despacho Decisório, foi analisada a DCTF (fls. 99) e DIPJ (fls.
101/104), verificando-se que o valor da estimativa de julho de 2006 foi de R$2.503.223,15 (dois
milhões, quinhentos e três mil, duzentos e vinte e três reais e quinze centavos. E, considerando
que a diferença solicitada, na monta de R$1.073.667,16 (um milhão, setenta e três mil, seiscentos
e sessenta e reais e dezesseis centavos)encontra-se disponível, decidiu-se por reconhecer o
direito creditório pleiteado e homologar a compensação transmitida até o limite do crédito
reconhecido. Veja-se:
DECISÃO
Em face do exposto, DECIDO:
I – RECONHECER o direito creditório pleiteado, no valor original de 1.073.667,16
(um milhão, setenta e três mil reais e seiscentos e sessenta e reais e dezesseis centavos;
II – HOMOLOGAR a compensação transmitida por intermédio da Per/Dcomp no
.11858.86239.120107.1.3.04-5006 até o limite do crédito reconhecido.
ORDEM DE INTIMAÇÃO e PROVIDÊNCIA
Encaminhe-se ao grupo Operacional do SEORT/DRF/NIT para:
a) Iniciar os procedimentos necessários à compensação de acordo com o previsto nos
arts. 41 a 46 da IN RFB no 1300/2012;
b) Caso o crédito reconhecido não for suficiente para homologar a compensação
declarada, realizar a cobrança dos débitos remanescentes.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.751 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912267/2009-05

Observe-se que apesar de reconhecer o direito creditório pleiteado, constou na
decisão que se ele não for suficiente para homologar a compensação declarada, deverá ser
realizada a cobrança dos débitos remanescentes.
É aqui que ocorre a discussão, explico:
Desde à Manifestação de Inconformidade protocolizada antes mesmo de ser
proferido o Despacho Decisório acima transcrito e que reconheceu a integridade do direito
creditório pleiteado, o Contribuinte noticia a existência de ação judicial, cujo acórdão, publicado
em 15/12/2006, revogou a sentença judicial favorável que lhe amparava, enfatizando que efetuou
em 12/01/2007, a compensação do débito mencionado na cobrança, ou seja, respeitando o prazo
do art. 63, §2o, da Lei no 9.430/96, para que não houvesse a incidência de multa de mora.
Inclusive, este foi o motivo do Contribuinte ter apresentado Embargos de
Declaração contra o referido Despacho Decisório, alegando que a autoridade fiscal responsável
pela análise do pleito teria deixado de se manifestar sobre o art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/1996.
Apesar dos referidos Embargos terem sido rejeitados pela DRJ, sob a justificativa
de que “não se considera ocorrida denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa o
débito confessado, mediante apresentação de Dcomp”, o próprio Relator, em uma nova
apreciação, consignou ter incorrido em equívoco, na apreciação daqueles “embargos”, vez que o
fundamento da pretensão do Contribuinte não reside, propriamente, na regra do art. 138 do CTN,
mas sim na regra específica do art. 63, §2o, da Lei no 9.430/96. Em suas palavras:
Ao relatar este processo, por ocasião do primeiro exame dos embargos de fls. 12/16,
manifestei-me pela improcedência do pleito da Interessada, sob o argumento de que
“não se considera ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa
o débito confessado mediante apresentação de Dcomp” — cfr. voto condutor do
Acórdão DRJ/RJO no 12-088.866, de 29/06/2017, acostado às fls. 38/49.
Uma vez, todavia, que o referido acórdão foi tornado sem efeito pela se-gunda
instância administrativa, permito-me agora corrigir um equívoco de entendimento que
me levou a adotar, na oportunidade, uma conclusão que reputo errônea.
De fato, reexaminando a questão, percebo que o fundamento da pretensão da
Interessada não reside, propriamente, na regra geral do art. 138 do CTN, mas sim na
regra específica do art. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996:
Apesar disso, o voto vencedor da decisão recorrida tratou a matéria como
denúncia espontânea fosse, e indeferiu o pleito do Contribuinte de compensar os referidos
débitos sem a incidência de multa de mora. Confira-se os exatos termos do voto vencedor:
Percebe-se, pelo estipulado no referido dispositivo legal, que não se pode atribuir o
benefício da denúncia espontânea ao caso em tela, visto que o débito foi extinto por
compensação e não via pagamento.
Embora ambos sejam meios de extinção do crédito tributário, consoante o art. 156 do
CTN, foram dispostos em incisos separados, pois se referem a modalidades distintas de
extinção:
Modalidades de Extinção
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.751 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912267/2009-05

Ora, se o art. 138 do CTN se referiu a uma modalidade específica de extinção do
crédito trubutário, “pagamento”, não há como interpretar a norma legal a fim de
incluir outras modalidades como pretende o interessado.
Sobre o tema, assim se posicionou a Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da
Receita Federal do Brasil (RFB) através da NOTA TÉCNICA No 19/2012, conforme
trechos que transcrevo a seguir (grifos meus):
4.1. Segundo o Ato Declaratório PGFN n° 8, de 2011, somente na situação em
que o contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado
depois retifica a declaração para maior, quitando concomitantemente o débito,
configura-se a denúncia espontânea.
4.2. , O ato da PGFN não trata das seguintes situações constantes da Nota
Técnica n° 1, de 2012: contribuinte não apresenta declaração, mas paga o
débito; contribuinte declara o débito a menor, não paga e posteriormente
retifica a declaração pagando concomitantemente todo o débito e; o
contribuinte não declara o débito em DCTF, porém efetua a compensação dele
em Dcomp. Desse modo, para fins de aplicação do artigo 19 da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002, deve ser considerada ocorrida a denúncia espontânea
apenas na sua acepção primária de pagamento do débito concomitantemente a
apresentação da declaração e na forma delimitada no próprio Ato Declaratório
PGFN n° 8, de 2011, como descrito no item 4.1.
5. , Em conseqüência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit n° 1, de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua
declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o
pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN nQ 4. de 20 de dezembro de
2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga
integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior,
quitando-o, nos termos do Ato Declaratório PGFN n° 8, de 20 de dezembro de
2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou
outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente
todo o débito confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou
compensação dos créditos já constituídos nas situações do item "b" acima devem
ser analisados com base no entendimento exarado nos Atos Declaratórios
PGFN n°s 4 e 8, de 2011.
Ratificando o entendimento esposado, foi emitida recentemente a Solução de Consulta
COSIT no 233/2019, cuja ementa reproduzo a seguir (grifos meus):
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 233, DE 16 DE AGOSTO DE 2019
(Publicado(a) no DOU de 21/08/2019, seção 1, página 42)
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.751 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912267/2009-05

Assunto: Normas de Administração Tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FORMA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO
A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN), sob pena de sua
inocorrência. A instrumentalização da denúncia espontânea se dá por meio das
declarações em cumprimento a obrigações acessórias previstas na legislação
tributária. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA E MULTA
PUNITIVA
Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo, nesse caso, diferença entre multa moratória e
multa punitiva.
A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa
referente ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações
autônomas.
A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art.
138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no descumprimento
das obrigações acessórias a que estava sujeita
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
pagamento referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de
denúncia espontânea. Dispositivos Legais: art. 138,156 e 170 CTN; art. 16, Lei
no9.779, de 1999; art. 74, Lei n. 9.430 de 1996; arts. 1o, 2o, IN RFB no
1.396/2013.
Porém, a controvérsia não diz respeito ao enquadramento do fato no art. 138 do
CTN, mas sim na regra específica do art. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996:
LEI no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
“Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
(...)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
(...)” (sublinhei)
É o que passo a demonstrar, a partir do histórico dos fatos.
Conforme consta dos autos, a Interessada impetrou, em 17/12/1998, mandado de
segurança em face do Delegado da Receita Federal em Niterói – RJ, com pedido de concessão de
medida liminar, no sentido de que lhe fosse assegurado o direito de abater dos lucros apurados
nos anos-calendário de 1998, e seguintes, os prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL
acumulados de períodos anteriores, sem a trava de trinta por cento imposta pelos arts. 42 e 58 da
Lei no 8.981, de 1995, e pelos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065, de 1995.
Em 10/02/1999, a Juíza Federal Substituta da 1a Vara Federal de Niterói deferiu a
medida liminar postulada pelo contribuinte, e, posteriormente, em 19/12/2001, confirmou a
liminar anteriormente deferida, concedendo a segurança nos seguintes termos: — “JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO, constante da exordial, para assegurar à impetrante o direito à
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.751 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912267/2009-05

compensação dos prejuízos fiscais acumulados nos anos-calendário de 1993, 1995 e 1996
contra lucros apurados no ano-calendário de 1998 e seguintes, para fins de apuração do IRPJ e
da Contribuição Social sobre o Lucro, nos termos da legislação pertinente a esse tributo, sem as
restrições impostas pelos artigos 42 e 58 da Lei no 8981/95 e 15 e 16 da Lei no 9065/95, cabendo
à autoridade fiscal verificar a regularidade dos valores ora considerados”.
Ocorre que a União Federal apelou da sentença e conseguiu revertê-la, conforme
acórdão proferida pela Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região,
publicado em 15/12/2006:
“TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. MEDIDA PROVISÓRIA
N. 812/94. LEI 8.981/95. LIMITAÇÃO DE 30%. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
ANTERIORIDADE, DA IRRETROATIVIDADE E DO DIREITO ADQUIRIDO.
1. Os artigos 42 e 58 da Lei n. 8.981/95 não instituíram empréstimo compulsório, em
virtude da simples limitação imposta à compensação de prejuízos fiscais.
2. A limitação de um favor fiscal não caracteriza confisco e a existência de valor
tributável em um período-base enseja capacidade contributiva.
3. Medida Provisória que foi editada em 31.12.94, a tempo de incidir sobre o resultado
do exercício financeiro encerrado. Não-ocorrência, quanto ao imposto de renda, de
ofensa aos princípios da anterioridade e da irretroatividade.
4. Diversa é a situação da contribuição social, sujeita que está à anterioridade
nonagesimal prevista no art. 195, § 6o, da CF, que não foi observada. Precedentes do
STF.
5. Remessa necessária e apelo conhecidos e parcialmente providos.”
Diante desta decisão desfavorável, é induvidoso que o contribuinte poderia
liquidar seus débitos fiscais sem multa de mora, desde que promovesse a quitação dentro do
prazo de trinta dias, contado da data de publicação do acórdão. Tal direito lhe é
indiscutivelmente assegurado pelo art. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
E assim o fez a Interessada. O fato de a liquidação haver sido efetuada por
compensação, e não por pagamento, é irrelevante para fins de aplicação da regra do art. 63, § 2o,
da Lei no 9.430, de 27/12/1996, vez que o referido dispositivo manda simplesmente afastar a
incidência da multa de mora, sem fazer qualquer referência à forma de liquidação do débito.
Em face do exposto, encaminho meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, para afastar a incidência da multa de mora na compensação dos débitos
informados na Dcomp de no 11858.86239-120107.1.3.04-5006.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 184
DF CARF MF
Original